Tribunal: TJDFT
Processo: 0755984-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GAZR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. GADERL. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 15%. LEI 5.015/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em que pede a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na condenação do réu/recorrido ao pagamento de diferenças apuradas entre o valor efetivamente devido e aquele pago a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR e de Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade – GADERL, que totalizariam R$ 4.129,80 (quatro mil cento e vinte e nove reais e oitenta centavos).
3. A Lei n.o 4.266, de 11.09.2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, em seu artigo 7o, § 3o, estabelece que o professor substituto terá a remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei n.o 5.105, de 03.04.2013, e os benefícios de que tratam os artigos de 107 a 112 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011.
4. A recorrente, que exerceu o cargo de professora temporária, alega que o cálculo das referidas gratificações é promovido pelo recorrido de forma equivocada, pois não observaria o valor do vencimento básico padrão, conforme estabelece o artigo 17 da Lei n.o 5.105, de 03.05.2013. A mencionada norma, por sua vez, estabelece que as gratificações GAEE, GAZR e GADERL são calculadas no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I.
5. No tocante à hora-aula, o artigo 45 da Portaria n.o 72, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 18.02.2021, dispõe que remuneração do professor substituto será igual ao valor da hora-aula do mês de referência multiplicado pela quantidade de horas-aula trabalhadas no mês, de acordo com a grade horária. O parágrafo primeiro estabelece que o valor da hora-aula será apurado com base no vencimento inicial de Graduação da Carreira de Magistério, dividido pelo número de dias úteis do mês, cujo resultado será dividido pela carga horária diária máxima de 9,6 horas-aula (8 horas).
6. Quanto à remuneração do professor substituto, o artigo 19 do Decreto n.o 37.983, de 01.02.2017, dispõe que é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, já incluída a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED e o repouso semanal obrigatório, acrescida das respectivas gratificações, conforme o caso, nos termos do parágrafo primeiro.
7. As fichas financeiras apresentadas ao ID 22221523 demonstram que as gratificações GAEE, GAZR e GADERL foram pagas à razão de 9,36% (nove inteiros e trinta e seis centésimos por cento) da remuneração ora denominada “1001 SALÁRIO CONTR. TEMPORÁRIO”, abaixo do patamar legal de 15% (quinze por cento), estando, portanto, em desacordo com a norma de regência, visto que não há nos autos embasamento para o pagamento a menor efetivado pelo recorrido.
8. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. LEI 5.105/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. ERRO DA ADMINSTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos referentes ao recebimento de diferença do valor pago a menor, a título de GAA (gratificação de alfabetização), período de fevereiro a dezembro de 2018, no importe de R$ 1.113,13. 2. A recorrente é professora temporária da Fundação Educacional e percebe a Gratificação de Alfabetização, tendo em vista o efetivo exercício de regência de classe e desempenho de atividades de alfabetização (Lei Distrital n. 4.266/2008, art. 7o, § 3o e Decreto n. 37.983/2017, art. 19, § 1o). 3. A apuração da sua remuneração padrão é vinculada ao montante de horas-aulas efetivamente ministradas (Decreto 31.439/2010, art. 9o), valendo, cada uma, R$ 27,34, sendo, portanto, variável, diversamente do que ocorre com o professor efetivo, que tem seus vencimentos estabelecidos de forma fixa, sob o regime de 40 horas ou de 20 horas semanais (Lei n. 5.105/2013). 4. Não obstante, se o discríminen afigura-se legalmente permitido em relação à definição do vencimento básico entre professores efetivos e temporários (aliás, desinfluente para o deslinde do caso), não se pode dizer o mesmo no tocante à metodologia utilizada pelo Distrito Federal, para definição do valor da GAA, aos docentes substitutos, na medida em que vem sendo realizada ao arrepio da legislação de regência (art. 17, inc. III, da Lei n. 5.105/2013). 5. Com efeito, para calcular a GAA do professor efetivo (percentual de 15%), o recorrido utiliza o vencimento básico inicial, de R$ 3.858,87, constante da última tabela salarial atualizada (Anexo IV, da Lei n. 5.105/2013); todavia, para o professor temporário, o recorrido, ao aplicar o mesmo percentual, simplesmente adota "como referência o valor do vencimento inicial de março de 2013", de R$ R$ 2.714,48 (Anexo II). E note-se que, mesmo sendo aplicados pequenos reajustes entre 2013 e 2015, o valor da hora-aula, para o cálculo da GAA, chega apenas a R$ 2,56, enquanto a hora-aula da mesma gratificação, paga ao professor efetivo, é de R$ 3,15. (ID 20301712 - p. 4/6). 6. Logo, nada justifica o uso, pelo recorrido, de dois pesos e duas medidas, verdadeiro e intolerável tratamento desigual para profissionais que executam as mesmas tarefas em sala de aula, no singular mister de alfabetizar crianças, jovens e adultos. 7. Desse modo, ante o evidente erro administrativo, é de rigor a reforma da sentença. Acórdão 1304783, 07005252320208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020. 8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o réu ao pagamento da quantia, em favor da autora, de R$ 1.113,13, a título de diferença do valor pago da Gratificação de Alfabetização (período de fevereiro a dezembro de 2018), corrigida pelo IPCA, desde cada mês devido, e juros de mora de 0,5%, a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1325003, 07450558320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, de modo a condenar o recorrido ao pagamento das diferenças entre o valor devido e aquele pago a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR e de Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade – GADERL, observado o percentual previsto na Lei n.o 5.105/2013, a ser apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, corrigidas pelo IPCA-E desde a data do pagamento a menor, acrescidas de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494, de 10.09.1997.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.